Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736395-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR GONÇALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. A DATA DO SAQUE CARACTERIZA A CIÊNCIA DO FATO ENSEJADOR DO DANO NA CONTA PASEP E O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, CONFORME A TEORIA DA ‘ACTIO NATA’. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto de sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão de reparação por dano material e moral por má-gestão da conta PASEP, tendo como termo inicial a data do saque. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão jurídica a ser analisada é quando está caracterizada a ciência do dano na conta PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ). 4. O entendimento de que o termo inicial da prescrição é a data do saque está em consonância com o princípio da “actio nata”, pelo qual o curso do prazo prescricional tem início quando o titular do direito subjetivo violado tem conhecimento do fato, a partir de quando é possível adotar as providências necessárias para apurar a extensão o dano e suas consequências. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “A data do saque caracteriza a ciência do fato ensejador do dano na conta PASEP e o termo inicial do prazo prescricional, conforme a teoria da ‘actio nata’.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ. TJDFT, Acórdão 1860998, 07253597220198070001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, j. 9/5/2024; Acórdão 1854713, 07385923920198070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 25/4/2024; Acórdão 1856426, 07133844820228070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 2/5/2024; Acórdão 1855070, 07055540220208070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/4/2024; Acórdão 1850330, 07445469520218070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 18/4/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição no caso em exame, ao argumento de que o presente caso trata de um ato ilícito complexo, onde a relação entre a violação de algum direito e o resultado nocivo não é evidente. Sustenta que no momento do saque não lhe foi entregue qualquer demonstrativo ou extrato da conta possibilitando a verificação de que o valor disponibilizado corresponderia ao que fora depositado ao longo dos anos. Acrescenta que não teria como saber o dano (conteúdo) nem seu valor (extensão) sem os respectivos extratos microfilmados. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto à pretendida redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No momento do saque da conta PASEP a parte tomou efetivo e inequívoco conhecimento do montante apurado ao longo dos anos, fato apontado como ensejador de dano. A partir de então, teve início o prazo prescricional para analisar e adotar as providências, extrajudiciais e/ou judiciais, necessárias à apuração da extensão do dano, tais como, solicitar extratos, realizar cálculos e, se o caso ajuizar ação. Tal entendimento está em perfeito consonância com o princípio da “actio nata”, pelo qual o curso do prazo prescricional tem início quando o titular do direito subjetivo violado tem conhecimento do fato, sendo possível apurar a extensão do dano e suas consequências. Ainda assim, a parte autora defende a tese de que o termo inicial seja a data da solicitação ou do recebimento do extrato da conta, ocorrido mais de 20 anos após o saque, mas as alegações declinadas pela parte não são suficientes para infirmar a conclusão acima (ID 67043876). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017